Tribunal: TCU
Processo: 004.493/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - TRE/RR - JE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2674/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Marcia Valeria Barbosa da Silva, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE/RR) e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de "quintos/décimos" de funções comissionadas exercidas após 4/9/2001, data de publicação da Medida Provisória 2.225/2001; Considerando que a questão da incorporação de "quintos/décimos" é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; Considerando que a interessada possui decisão judicial transitada em julgado que ampara o pagamento da incorporação de quintos até a data de 04/09/2001, com a consequente transformação em parcelas em VPNI (peça 3, pp. 30/50); Considerando, desse modo, que a parcela ora impugnada (incorporação de "quintos/ décimos" após 4/9/2001) não encontra amparo legal ou judicial que legitime a continuidade de seu pagamento, tampouco se enquadra na referida modulação dos efeitos do RE 638.115/CE; Considerando que a questão relativa à incorporação de "quintos/décimos" com base em funções exercidas em data posterior a 04/09/2001 no âmbito do TRE/RR foi discutida nos autos do TC- Processo 015.319/2015-6 ; Considerando que naquele processo foi prolatado o Acórdão 561/2022-TCU-Plenário (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), mediante o qual, dentre outras medidas, foi determinado à então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) que autuasse processo apartado de Representação, com o fito de avaliar a legalidade e regularidade das incorporações e pagamentos de parcelas de quintos realizados pelo TRE/RR por funções exercidas após 5/9/2001; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), pela ilegalidade e negativa de registro do ato de aposentadoria em apreço. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Marcia Valeria Barbosa da Silva e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 004.493/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marcia Valeria Barbosa da Silva (XXX.140.942-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE/RR). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE/RR) que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Marcia Valeria Barbosa da Silva, livre da irregularidade verificada, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.